Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
1. A interposição de apelação contra decisão que rejeita queixa-crime, diante da expressa previsão legal do recurso adequado, configura erro grosseiro e, por consequência, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Recurso não conhecido.